Tribunal: TJDFT
Processo: 0726844-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. NECESSIDADES IMEDIATAS DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. CAPACIDADE FINANCEIRA BAIXA. DESEMPREGO. COVID-19. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIMINUIÇÃO DA QUANTIA ESTABELECIDA PROVISORIAMENTE ATÉ ULTERIOR INSTRUÇÃO DO FEITO. CABIMENTO.
1. Os alimentos visam a garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade, devendo estar ajustados de acordo com as possibilidades de quem deve supri-los.
2. Na fixação dos alimentos provisórios, não havendo provas suficientes que informem, de início, acerca de um ou de outro desses elementos norteadores, é suficiente que o arbitramento seja lastreado pelos ditames da razoabilidade, de acordo com as regras comuns da experiência, sobretudo, para atender as necessidades mais urgentes da criança, que não pode ter sua subsistência prejudicada enquanto aguarda o resultado da ação.
3. No particular, impõe-se a redução da verba alimentar provisória arbitrada a fim de que sejam adequadas proporcionalmente às possibilidades do alimentante sumariamente verificadas, que informam que ele está desempregado e com dificuldades de auferir renda proveniente de trabalho autônomo em vista do estado de emergência vivenciado pela sociedade em virtude da pandemia de COVID-19, ao menos, até que sobrevenha outros elementos de cognição suficientes para definir os limites definitivos da obrigação.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.